Tribunal: TJES
Processo: 0013239-21.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013239-21.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDRO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A
utoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório
constante

n
os autos,
especialmente pelos indícios colhidos no Inquérito Policial e provas testemunhais apresentadas em juízo.

2.
Nesse sentido, em que pese a negativa de autoria do apelante na audiência judicial, em sede inquisitorial, ele confessou a prática delitiva.

3.
Não ignoro que o édito condenatório não pode ser amparado unicamente em elementos colhidos no Inquérito Policial. Entretanto,
in casu
, tal versão é amparada pela prova produzida sob o édito do contraditório judicial,
em especial, pelas testemunhas ouvidas.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0013239-21.2019.8.08.0030

APELANTE: SANDRO FRANCISCO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
SANDRO FRANCISCO DA SILVA
, em face da Sentença de fls.
100
/ss.
proferida pel
a
M.M. Juíza de Direito da
3
ª Vara Criminal de
Linhares
/ES, que julgou parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
o réu
a pena de
02
(
dois
) anos
e

02
(
dois
) meses de reclusão e ao pagamento de
10

(
dez
)
dias-multa, pelo delito previsto no art. 155, §4º, I e IV, do CP
.

A defesa aduz, em síntese
, a reforma da sentença
para
absolver o Apelante
,
por insuficiência probatória
.

Contrarrazões apresentadas as fls. 115/ss pelo desprovimento do recurso, sendo neste mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 6963045).

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Primeiramente, destaco que analisei detidamente os autos e verifico que a sentença não merece reparo, pelos motivos que passo a expor.

Consta nos autos que no dia
09/08/2018
,
o apelante,
em comunhão
de desígnios
com um terceiro não identificado,

mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno, furtou

01 (uma) televisão Samsung
,
28 polegadas, e vários cosméticos pertencentes à Farmácia Vitafar.

Consigno que a autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório constante nos autos, especialmente pelos indícios colhidos no Inquérito Policial e provas testemunhais apresentadas em juízo.

Nesse sentido, em que pese a negativa de autoria do apelante na audiência judicial, destaco que, em sede inquisitorial, ele confessou a prática delitiva.

Não ignoro que o édito condenatório não pode ser amparado unicamente em elementos colhidos no Inquérito Policial. Entretanto,
in casu
, tal versão é amparada pela prova produzida sob o édito do contraditório judicial, em especial, pelas testemunhas ouvidas.

Conforme apontado na sentença, a vítima Lorena das Neves Guidini, proprietária da farmácia, narrou que recebeu informações de que a vitrine de vidro da farmácia havia sido quebrada. Falou que levaram uma TV, alguns produtos e dinheiro do caixa. Informou que havia sistema de videomonitoramento, no qual foi possível ver dois homens, sendo que um deles mancava. Afirmou que esse que mancava foi logo identificado pela polícia como Sandro, pois estava envolvido em outros crimes naquela região.

É pacífico na jurisprudência o entendimento de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova.

E, no presente caso, os Policiais Civis ouvidos em juízo corroboram com a narrativa apresentada na denúncia, no sentido de que o apelante participava de um grupo de pessoas que praticavam crimes de furto, com o mesmo
modus operandi
, para subsidiar o vício em drogas.

Destaca-se que, segundo jurisprudência deste Tribunal, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
” (TJES; APCr 0006949-62.2019.8.08.0006, Rel. Des. William Silva, Julg. 18/08/2021; DJES 27/08/2021).

Nesse mesmo sentido, o réu Pablo Alves de Paulo afirmou que viu Sandro vendendo cosméticos com a sua esposa.

Assim
,
pel
as razões expostas, restou evidenciad
a a autoria e a materialidade do delito imputado ao

recorrente
,
de forma que
não há como se falar em aplicação do princípio do in dubio pro reu,
deve
ndo
ser mantida a
sentença por seus próprios fundamentos
.

Por todo exposto e sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)